Tribunal: STF
Processo: ARE 1550302
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cumprimento de Sentença. Honorários. Tema nº 810 do STF. Inaplicabilidade.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a atualização de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença pelo IGP-M e juros de 1% ao mês, afastando a aplicação do Tema nº 810 do STF.



    2. A recorrente alega violação ao art. 5º da Constituição e ao Tema RG nº 810, argumentando que o acórdão recorrido interpreta equivocadamente o Tema RG nº 810 do STF como aplicável apenas quando a Fazenda Pública é devedora, em detrimento do princípio da isonomia. Pede a aplicação do Tema RG nº 810, com a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa Selic.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 810 do STF se aplica ao caso em que a Fazenda Pública é credora de honorários em cumprimento de sentença.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso não merece provimento, pois a controvérsia não se refere a juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, sendo esta credora de honorários em cumprimento de sentença.



    5. O Tema RG nº 810 do STF não é aplicável ao caso, por tratar de condenações em que a Fazenda Pública é devedora.



    6. A divergência quanto aos juros de mora demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário.



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DO STF. EM SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, NÃO SE COGITA DA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF, PRECISAMENTE PORQUE DIZ RESPEITO AOS ÍNDICES APLICÁVEIS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É DEVEDORA E NÃO CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 48, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 71).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º da Constituição da República e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Alega que “o acórdão recorrido beira o absurdo, no ponto em que equivocadamente entendeu que o Tema 810 do STF “diz respeito aos índices aplicáveis quando a Fazenda Pública é devedora e não credora” (e-doc. 77, p. 10).



    3.2. Argumenta que “não é admissível que se interprete norma jurídica em desrespeito ao princípio da isonomia, prejudicando em demasiado o devedor da Fazenda Pública, que quer regularizar sua dívida perante o ente fazendário (e-doc. 77, p. 10-11).



    3.3. Ao final pede a reforma da decisão recorrida “de modo a determinar a aplicação do Tema nº 810 de Repercussão Geral ao caso dos autos, com a consequente adequação do cálculo apresentado pelo Recorrido, com a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado” (e-doc. 77, p. 11).



    4. Em contrarrazões, “requer o ente público não seja conhecido o Recurso ou, caso o seja, haja negativa de provimento quanto ao mérito, mantendo-se hígido o decisum recorrido por seus próprios fundamentos” (e-doc. 91, p. 3; grifos no original).



    5. O recurso não foi admitido. Eis a ementa do acórdão:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA 810 DO STF AFASTADO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 99).



     



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, pois, neste processo, o Rio Grande do Sul figura como credor de débito oriundo de “cumprimento de sentença de verba honorária fixada em sentença proferida em ação de embargos à execução fiscal, transitada em julgado em 12/02/2016” (e-doc. 7, p. 1). Nesse sentido, inaplicável o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao RE nº 870.947-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do voto condutor acórdão recorrido:



    “Nego provimento ao recurso. 



    Inicialmente, consigno que a agravante insiste em reproduzir impugnações já debatidas. 



    Compreende-se a necessidade de esgotamento das vias ordinárias recursais para eventual acesso às Cortes Superiores, mormente dada compreensão do recorrente acerca da higidez de sua tese. Entretanto, a tese advogada não parece em conformidade com o ordenamento jurídico. 



    Dessa forma, embora o art. 1.021, §3°, do CPC vede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, pode este juízo repisá-los, já que este dever específico de motivação para o juiz (assim como a novel fundamentação analítica - art. 489 do CPC/15) pressupõe maturidade no contraditório. 



    Segue o teor da decisão monocrática



Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARTHEL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, em que é agravado ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, contra decisão que reputou preclusa a discussão a respeito do índice de correção monetária e juros dos honorários de sucumbência exigidos no cumprimento de sentença, afastando a incidência do Tema 810 do STF ao caso e mantendo a atualização pelo IGP-M e juros de 1% ao mês, como definido no título exequendo. 



Inconformada, a parte agravante assevera que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, definiu "que as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que é o caso da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, terão correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança". Argumenta que não houve modulação dos efeitos da decisão, de forma que se aplica de forma retroativa. Advoga que "desse modo, não há que se falar em preclusão do direito no presente caso, porque a Agravante não está impugnando o cumprimento de sentença diretamente, mas simplesmente requerendo a aplicabilidade dos efeitos da decisão de repercussão geral cadastrada pelo Supremo Tribunal Federal como Tema nº 810, uma vez que seus efeitos se aplicam a todos os processos em curso". Defende a aplicação do IPCA-E e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Cita julgados. Pede provimento (evento 1, INIC1). 



Há resposta (evento 13, CONTRAZ1). 



É o relatório.



O caso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 206, inciso XXXVI, do RITJRS. 



De início, assento que o reconhecimento da preclusão se fez correto na origem, uma vez que quando da intimação do agravante para pagamento, no cumprimento de sentença, o STF já havia assentado a tese do Tema 810. 



De outro lado, em se tratando de condenação a favor da Fazenda Pública, não se cogita da aplicação do Tema 810 do STF, precisamente porque diz respeito aos índices aplicáveis quando a Fazenda Pública é devedora e não credora. 



Nesse sentido: 



PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARTIGO 1.010, II, CPC/15. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. Nenhuma afronta há ao princípio da dialeticidade e, notadamente, ao disposto no artigo 1.010, II, CPC/15, porquanto devidamente expostos os fundamentos que amparam a pretensão recursal, não fosse, em hipóteses envolvendo debate de matéria unicamente de direito, ser compreensível a reiteração, nas razões recursais, de fundamentos anteriormente expendidos. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE BENEFICIÁRIA DO IPE-SAÚDE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. Em se tratando de ação de cobrança de despesa hospitalar particular, após negativa de cobertura pelo IPE-SAÚDE, já quando da internação, cabível a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, indexador oficial amplamente utilizado, bem como juros de mora de 1% ao mês, pactuados, não se aplicando as definições do Tema nº 810, STF, por não se estar diante de condenação da Fazenda Pública quanto ao principal, responsabilizada essa apenas diante de denunciação da lide, para fins de ressarcimento. Diante do específico caso dos autos, em que realizada internação com urgência da paciente, beneficiária do IPE-SAÚDE, cabível o reembolso pela autarquia das despesas por ela suportadas, relativas apenas a material especial utilizado em procedimento realizado quando da internação, indicando a prova produzida cobertura quanto aos demais custos dessa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Não se afigura excessiva a verba honorária fixada em favor dos réus-denunciantes, diante do valor da condenação sobre a qual calculada, observados, ainda, os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, CPC/15. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50206424620208210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 13-07-2022) - grifou-se. 



ISSO POSTO, nego provimento ao recurso



Intime-se



Dil. legais.



Destaco, por fim, que efetivamente a intimação para o cumprimento de sentença se deu antes da definição do Tema 810 do STF, o que afasta a caracterização da preclusão na espécie. Todavia, subsiste o argumento de que não se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mas sim de honorários advocatícios contra o ora recorrente, de maneira que se mantém o afastamento da aplicação do Tema 810 do STF no caso.



Pelo exposto, o desprovimento do recurso é imperativo categórico que se impõe.



ISSO POSTO, voto por negar provimento ao recurso.” (e-doc. 48, p. 1-4; grifos no original).



    9. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da Darthel Indústria de Plásticos Ltda., no sentido de que “aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado” (e-doc. 77, p. 11), seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



     (RE nº 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017).



    10. Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, no ARE nº 1.374.558/SP:



    “(...) De plano, verifico que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, visto que o Estado de São Paulo figura como credor de débito oriundo de multa fixada como sanção por improbidade administrativa. Nesse sentido, inaplicável o Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017.



     O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 4, p. 3):



     ‘A questão de fato neste agravo está bem delimitada. Em liquidação de sentença para cobrança de multa fixada como sanção por improbidade administrativa, fixou-se, quanto aos juros incidentes, os índices de Lei nº 11.960/2009. Tem razão a agravante, pois tal Lei não é aplicável ao caso em tela.



     Com efeito, no caso, a Fazenda Pública é credora do débito. A Lei nº 11.960/2009 é aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Veja-se que a própria decisão recorrida a fundamenta por simples isonomia. Mas, a rigor, a decisão proferida é contrária à lei e à jurisprudência relacionadas aos débitos e créditos da Fazenda Pública.



     Assim, uma vez que não há regramento excepcional nos créditos da Fazenda Pública, que não se trata de dívida tributária, tem aplicação o regime geral do Código Civil, previsto no art. 406, que remete ao art. 161, §1º, do CTN. Ou seja, os juros devem ser fixados na alíquota de 1% ao mês.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos juros de mora dos créditos fazendários não tributários, demandaria o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



     Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”



    (ARE nº 1.374.558/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    11. Portanto, no ponto, a conclusão do acórdão recorrido de que “subsiste o argumento de que não se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mas sim de honorários advocatícios contra o ora recorrente, de maneira que se mantém o afastamento da aplicação do Tema 8/10 do STF no caso” (e-doc. 48, p. 3), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator